Tribunal: TJES
Processo: 5009465-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009465-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores em contas bancárias do executado.

2. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta em que os valores estavam depositados, pugnando pela reforma da decisão e liberação do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, aplica-se apenas a valores depositados em caderneta de poupança ou se é extensível a outras modalidades de contas e investimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a referida proteção legal é ampla, alcançando não apenas os valores em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, até o teto legal, visando à proteção do mínimo existencial do devedor.

6. No caso concreto, a constrição judicial recaiu sobre o montante de R$ 33.823,46 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que atrai a incidência da regra de impenhorabilidade, sendo irrelevante a natureza das contas em que a quantia estava depositada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinando sua imediata liberação.

8.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, estende-se a valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, não se restringindo à caderneta de poupança. 2. É impenhorável o valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos bloqueado em contas do devedor, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.062.497/SP, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA
em face da r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões (id. 14259619), sustenta a parte recorrente, em síntese, que é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de onde esteja depositada, citando para tanto o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo/ativo, para que seja liberado o valor penhorado, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi por mim deferida (decisão id. 14433258).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009465-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA
em face da r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões (id. 14259619), sustenta a parte recorrente, em síntese, que é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de onde esteja depositada, citando para tanto o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo/ativo, para que seja liberado o valor penhorado, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi por mim deferida (decisão id. 14433258).

Sem contrarrazões.

Pois bem. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

O c. STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

No caso concreto, é incontroverso que a constrição judicial recaiu sobre o montante total de R$ 33.823,46 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor este manifestamente inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, a verba é, de fato, impenhorável, sendo irrelevante a natureza das contas em que estava depositada.

Nesse sentido, este e. TJES já julgou casos análogos, entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Mai/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 33.823,46 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos). Confirmo, em seus termos, a tutela recursal anteriormente deferida (id. 14433258) que determinou a imediata liberação do montante em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)